Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-03.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL MANIPULADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. PATOLOGIA COBERTA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré/apelante para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la à obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio integral do tratamento de reabilitação nutricional da autora/apelada, compreendendo 40 (quarenta) sessões de terapia nutricional parenteral manipulada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação imposta à apelante ao custeio de terapia nutricional parenteral manipulada prescrita à apelada, em especial quanto à subsistência da urgência e da necessidade clínica do tratamento, à alegada perda superveniente do objeto diante de laudo técnico posterior que teria afastado a indicação médica, à incidência e ao alcance das normas do CDC em face da Lei no 9.656/1998 e da regulamentação da ANS, bem como à possibilidade de imposição de obrigação continuada fora dos critérios técnicos, contratuais e regulatórios do setor, inclusive quanto à realização do tratamento fora da rede credenciada e aos reflexos da condenação sobre o equilíbrio econômico-financeiro e o mutualismo do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo ser reputadas nulas as cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, bem como interpretadas restritivamente as cláusulas limitativas de direitos (arts. 47 e 51 do CDC).
4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para a cobertura assistencial, porém possui natureza de taxatividade mitigada, consoante orientação firmada pelo STJ e as modificações introduzidas pela Lei no 14.454/2022 na Lei no 9.656/1998, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, o custeio de tratamento não nele previsto, desde que demonstrada a eficácia do procedimento e a sua indicação médica.
5. Havendo cobertura contratual da patologia apresentada pela beneficiária, compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir a conduta terapêutica mais adequada, sobretudo quando evidenciada a necessidade clínica e a urgência do tratamento prescrito, sob pena de esvaziamento da finalidade do contrato, voltada à proteção da saúde e da vida.
6. A negativa de custeio de terapia nutricional parenteral manipulada, devidamente justificada em relatório médico, diante de quadro clínico grave, associado a tratamento oncológico, configura conduta ilícita da operadora, por violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
7. Inexistência de perda superveniente do objeto pelo simples surgimento de laudo técnico posterior, quando não afastada a prescrição médica fundamentada nem demonstrada a desnecessidade do tratamento no período em que determinado judicialmente.
8. Não se caracteriza obrigação continuada quando a sentença condiciona eventual prorrogação do tratamento à apresentação de nova prescrição médica que ateste a sua necessidade.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC
Arts. 47 e 51, ambos do CDC.
Artigo 10 da Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 608.
STJ, REsp 1.886.929/SP, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA..
TJDFT, Acórdão 1787685, 07115164120238070020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023..
TJDFT, Acórdão 1842640, 07056679420238070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023.
TJDFT, Acórdão 1393453, 07080124620218070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 15/2/2022.
TJDFT, Acórdão 1867857, 0702162-16.2023.8.07.0012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1809822, 07405837920218070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024.
TJDFT, Acórdão 1623158, 07365400220218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022.